Tribunal: TJSP
Processo: 1528959-33.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Réu e outros três comparsas cercaram o veículo da vítima e, enquanto um se debruçava sobre a janela do auto, disputando o bem, os outros três, dentre eles o réu, cercavam o veículo a batiam na lateria. Em poder do celular, todos se evadiram. O ofendido fez o retorno no quarteirão e conseguiu visualizar os agentes em

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Réu e outros três comparsas cercaram o veículo da vítima e, enquanto um se debruçava sobre a janela do auto, disputando o bem, os outros três, dentre eles o réu, cercavam o veículo a batiam na lateria. Em poder do celular, todos se evadiram. O ofendido fez o retorno no quarteirão e conseguiu visualizar os agentes em rota de fuga. Imediatamente acionou a polícia militar e, a partir do sistema de rastreamento e alerta de sinal sonoro, encontrou o aparelho celular em poder do réu. Acusado reconhecido pessoalmente, na forma do artigo 226, inciso II, do CPP, em audiência judicial. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Negativa do réu isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Manutenção. Penas e regime irreprocháveis. Negado provimento ao apelo defensivo.